Tribunal: STJ
Processo: 7014386-81.2024.8.22.0002
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5498 - RO
(2025/0397101-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: VALÉRIO CÉSAR MILANI E SILVA - RO003934
AGRAVADO
: ROGERIO BITENCOURT DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO FERREIRA SANTANA - RO008595
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1o, DO CPC E
259, § 2o, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
do
§ 2o, do RISTJ.
art. 259,
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c375445-b8a9-4571-81aa-996253c5f4eb

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5498 - RO
(2025/0397101-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: VALÉRIO CÉSAR MILANI E SILVA - RO003934
AGRAVADO
: ROGERIO BITENCOURT DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO FERREIRA SANTANA - RO008595
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1o, DO CPC E
259, § 2o, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
do
§ 2o, do RISTJ.
art. 259,
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE RONDÔNIA em face de
decisão que não conheceu do pedido de uniformização, nos termos da seguinte ementa (fls. 256-
260):

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
VIOLADO
E
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
SIMILILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE
OS
CASOS
CONFRONTADOS. NÃO CONHECIMENTO.

Alega o agravante (fls. 266-276) que "demonstrou claramente o preenchimento de
todos os requisitos legais para o conhecimento e provimento do recurso interposto",
reproduzindo os fundamentos do pedido de uniformização de jurisprudência.
Impugnação às fls. 280-284.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54997931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: 0d2183ff-c532-40bc-bef4-2e86bf2aa006

VOTO

O Código de Processo Civil dispõe no
§ 1o que "na petição de agravo
art. 1.021,
interno, a recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada", sendo
no mesmo sentido a dicção do
§ 2o, do RISTJ.
art. 259,
Na hipótese, a decisão agravada não conheceu do recurso ordinário com amparo
em dois fundamentos: ausência de indicação do dispositivo de lei federal que teria sido objeto de
interpretação divergente pelo acórdão impugnado e não demonstração da existência de
divergência e de similitude fática entre os julgados:

Na espécie, o requerente não indicou o dispositivo de lei federal que teria sido
objeto de interpretação divergente pelo acórdão impugnado, requisito
imprescindível para o pedido de uniformização. Nesse sentido, confiram-se
precedentes da Primeira Seção desta Corte:

(...)

Além disso, não foi devidamente demonstrada a existência de divergência e de
similitude fático-jurídica entre os casos confrontados, nos termos do § 1o, do
e do
§ 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia,
art. 1.029, CPC/2015
art. 255,
que exige o cotejo analítico dos julgados.

Ocorre, contudo, que o ora recorrente deixou de infirmar ambos os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do pedido de uniformização dirigido a
esta Corte.
Dessa forma, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.021,
§ 2o, do RISTJ.
art. 259,
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. MULTA DO
DO CPC. INAPLICABILIDADE.
ART. 1.021
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece
do agravo interno que não rebate todos os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil (CPC) pressupõe que o agravo
art. 1.021,
interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão
Documento eletrônico VDA54997931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: 0d2183ff-c532-40bc-bef4-2e86bf2aa006

evidente que a simples interposição do recurso é tida como protelatória. A
aplicação da multa não é automática e não decorre do desprovimento do
agravo interno em votação unânime.
3. Este Tribunal entende que, quando a parte interpõe o recurso legalmente
previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, não
devem ser aplicadas as multas por litigância de má-fé porque não verificada
afronta ou descaso com o Poder Judiciário.
4. Agravo interno de que não se conhece.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.632.745/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO DE
DROGAS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada,
atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
924.299/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,

E

AGRAVO
INTERNO
NÃO
CPC/2015;

SÚMULA
182/STJ.
CONHECIDO.
1. O
III, do
e os arts. 34, VII, e 255, § 4 o, do RISTJ
art. 932,
CPC/2015;
permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida. Inexiste, no caso, violação ao princípio da
colegialidade.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.263.880/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
21/6/2024.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: 0d2183ff-c532-40bc-bef4-2e86bf2aa006

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.498 / RO
Número Registro: 2025/0397101-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70143868120248220002
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : VALÉRIO CÉSAR MILANI E SILVA - RO003934
REQUERIDO
: ROGERIO BITENCOURT DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO FERREIRA SANTANA - RO008595
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : VALÉRIO CÉSAR MILANI E SILVA - RO003934
AGRAVADO
: ROGERIO BITENCOURT DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO FERREIRA SANTANA - RO008595
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55884477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: 6c385963-5419-40d9-8b65-45f0474527be

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: 6c385963-5419-40d9-8b65-45f0474527be